Tribunal: TJES
Processo: 5004144-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004144-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CORNELIO BATISTA FRANCISCO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004144-28.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido:
CORNELIO BATISTA FRANCISCO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. CONSUMIDOR PROCUROU CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INDESEJADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA A FIM DE:
A)
CANCELAR O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DO AUTOR;
B)
CONDENAR QUE O BANCO BMG RESTITUA AO AUTOR O VALOR DE R$ 18.983,44, JÁ EM DOBRO.
C)
ABATER DO VALOR CONDENATÓRIO OS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS NO MONTANTE DE R$ 5.277,70.
D)
C
ONDENAR O REQUERIDO EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 3.
000,00.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU,
NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA, SOB O ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO E DA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. E, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
REJEITO
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, POR NÃO VISLUMBRAR A NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, NA MEDIDA EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA ANALISAR A ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.
INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA REALIZADA POR TERCEIROS. AO COMPARAR AS ASSINATURAS DO AUTOR EMITIDAS NOS DOCUMENTOS DOS AUTOS COM A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO, NOTA-SE QUE NÃO FORAM APOSTAS PELA MESMA PESSOA. A FALSIDADE DA ASSINATURA É GROSSEIRA E, INCLUSIVE, PODE SER IDENTIFICADA
“PRIMO ICTU OCULI”.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INDEFIRO O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES, POIS E
NTENDO QUE PODE SER REALIZADA A COMPENSAÇÃO DE
VALORES
NO ATO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS PELO RECORRENTE
AO AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)